Tribunal: TJMT
Processo: 1008494-10.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008494-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), DEZELI SANTOS SILVA - CNPJ: 14.957.526/0001-79 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULAR – OBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – AR COM RETORNO
“AUSENTE”
– 3 TENTATIVAS– PESQUISAS NOS SISTEMAS SEM ÊXITO – MÉRITO –

DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA REGULAR DOS VALORES –

ART. 373 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Salienta-se que a citação por edital é medida excepcional, logo, tem lugar apenas se esgotadas as diligências para localização do devedor, observando-se estritamente os termos da lei.

Assim, entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos e tentativa de citação no endereço, com retorno “ausente”.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Dá analise detida dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos o extrato dos débitos, onde constam todas as faturas vencidas, a data da leitura e o consumo constatado.

Por outro lado, a parte requerida não traz aos autos qualquer documento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008494-10.2021.8.11.0003.

APELANTE:
DEZELI SANTOS SILVA.

APELADO:
SANEAR SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEZELI SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1008494-10.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o débito no valor de R$ 28.680,23 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de Id. 226186715, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização da apelante.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos.

No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a ausência de demonstração de prova efetiva do consumo.

Isento do preparo, conforme certidão de id. 227062175.

Nas contrarrazões de id. 226186720, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEZELI SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1008494-10.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o débito no valor de R$ 28.680,23 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos da medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização da apelante.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A despeito das alegações recursais, verifica-se que houve tentativa de citação por 3 vezes, bem como a pesquisa de endereço atualizado da requerida via Sisbajud/Infojud/Infoseg, no entanto sem êxito.

Salienta-se que a citação por edital é medida excepcional, logo, tem lugar apenas se esgotadas as diligências para localização do devedor, observando-se estritamente os termos da lei.

Quanto à matéria, prevê o § 3º do artigo 256 do CPC que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
.

Assim, entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos, pelo que concluo pela regularidade do ato de ciência da apelante acerca da existência da demanda.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.
(N.U 1008492-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS FEITAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é
prescindível
o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos executados. Constam diversas certidões do Oficial de Justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados. Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
(N.U 1013246-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta a ausência de demonstração de prova efetiva do consumo.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Dá analise detida dos autos, verifica-se que a parte autora juntou o extrato dos débitos, onde constam todas as faturas vencidas, a data da leitura e o consumo constatado.

Por outro lado, a parte requerida não traz aos autos qualquer documento.

Assim, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovada a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.” (N.U 1003961-42.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Marilsen Andrade Addario, Data do Julgamento: 17/04/2024).

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024